Tribunal: TJMT
Processo: 1017965-27.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017965-27.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VITINHO TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 21.260.713/0001-64 (RECORRENTE), JULIANO CAMARGO BUENO - CPF: 217.204.988-30 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – ICMS E FRETE E MULTA – TESE DE AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO MERCANTIL – TESE DE NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO MERCANTIL – TESE DE DESNECESSIDADE DE EMISSÃO DA GUIA DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE – IRREGULARIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS – NECESSIDADE DE RESPEITO À PORTARIA N° 239/2008 – SEFAZ – SITUAÇÃO FÁTICA DEVE CORRESPONDER AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS – DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – AUSÊNCIA DE QUEBRA DA PRESUNÇÃO – LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A realidade fática sustentada e comprovada em processo judicial deve corresponder às informações constantes na documentação apresentada no momento da autuação. Havendo divergência entre a realidade fática e os documentos apresentados, não há se invocar ilegalidade.

Portanto, a situação concreta no momento da autuação denota a irregularidade da documentação, o que pode ser verificado a partir da análise das DANFEs juntadas, cujos campos previstos no inciso II do artigo 8o da Portaria n° 239/2008 – SEFAZ estão em branco.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito praticado pela parte promovida, que procedeu com a devida autuação com base nos documentos apresentados no momento da constatação, não há se falar em ilegalidade.

Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, o que não ocorreu.

Diante da ausência de comprovação de qualquer ato viciado praticado pela Administração Pública, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial em razão da legitimidade da autuação e do seu lançamento no prazo prescricional de 05 anos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES

os pedidos da exordial
, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou que a sentença merece reforma porque “não agiu com seu costumeiro bom senso quando ao proferir r. decisão de fls. Id. 31525229, desconsiderando os fatos e provas produzidas e anexas na exordial, quais sejam: Ato Constitutivo Vitinho Transporte EIRELI, GFIP/SEFIP, contratos de comodato e cadastro de contribuinte do Estado de São Paulo – CADESP”.

Argumentou que a documentação juntada com a inicial “destoa de qualquer relação jurídica comercial entre à Recorrente e os contribuintes adquirente da mercadoria, pois o conjunto fático probatório em especial GFIP e os contratos de comodato anexados na inicial comprovam que a Recorrente não tem qualquer empregado e os contratos possuem validade jurídica nos termos do aludido art. 579, do CPC c/c art. 1.267, do CC”.

Sustentou que “o transporte era realizado pelos adquirentes da mercadoria ora comodatários, sendo assim, desnecessária emissão da guia de Conhecimento de Transporte CT-e, disposto na Portaria 239/2008 – SEFAZ/MT, pois se trata de veículo cedido pela Recorrente, caracterizando transporte sem vínculo de natureza comercial”.

Invocou as normas previstas no “Decreto n.o 2.212/2014, art. 4o, inc. III, § 3o, RICMS/MT”, bem como sustentou que “o próprio órgão consultivo do Estado de Mato Grosso, emitiu pareceres favoráveis à dispensa da emissão da CT-e, nos casos de transporte próprio ou cedido por comodato”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para

julgar procedente a pretensão inicial para o fim de “
declarar a inexistência da relação jurídica tributário apurado no AIIM TAD n.o 1142157-0, em relação ao imposto ICMS-frete e multa punitiva, ainda, com a decretação do cancelamento e exclusão do auto de infração”.

A parte promovida apresentou contrarrazões com o argumento de que “no momento da abordagem pela autoridade fiscal, foram apresentadas apenas as DANFE’s ns. 71 e 72, bem como constatado que se tratava ‘(...) de operação de venda de 36 cabeças de gado promovido pelo produtor rural DAGOBERTO ANTONIO CUSTODIO (FAZENDO JM), Inscrição Estadual no 13.258.788-2, com sede em Castanheira/MT, destinado a dois clientes domiciliados em Pompéia/SP’, sendo transportadas por veículo registrado em nome do(a) autor(a)/recorrente, ‘(...) ou seja, um terceiro não integrante da operação. Nesse sentido, a empresa, registrada no Estado de São Paulo, deveria emitir conhecimento de transporte eletrônico ou então o conhecimento de transporte avulso em uma das unidades fazendárias do Estado’.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o presente processo trata de ação declaratória proposta pela parte promovente contra o ente público autuador visando a declaração da inexistência do débito apurado no TAD n.o 1142157-0 em relação ao imposto ICMS, frete e multa punitiva com a consequente decretação do cancelamento e exclusão do Auto de Infração.

Em resumo, entende a parte promovente que a autuação é indevida porque o transporte era realizado pelos adquirentes da mercadoria, os comodatários, de modo que entende ser desnecessária a emissão da guia de Conhecimento de Transporte CT, conforme disposto na Portaria 239/2008 – SEFAZ/MT, por se tratar de veículo cedido pela Recorrente, caracterizando transporte sem vínculo de natureza comercial.

Para sustentar suas pretensões, invoca as normas previstas no “Decreto n.o 2.212/2014, art. 4o, inc. III, § 3o, RICMS/MT”, bem como sustenta que “o próprio órgão consultivo do Estado de Mato Grosso, emitiu pareceres favoráveis à dispensa da emissão da CT-e, nos casos de transporte próprio ou cedido por comodato”.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, a qual, por sua laboriosa contribuição, cito na íntegra:

Vistos, etc.

Dispensa-se o relatório, (conforme o artigo 38, da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009).

Trata-se de Ação Declaratória proposta por VITINHO TRANSPORTES EIRELI – ME em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração da inexistência do débito apurado no TAD n.o 1142157 -0 em relação ao imposto ICMS -frete e multa punitiva, ainda, com a decretação do cancelamento e exclusão do Auto de Infração.

Citado, o requerido apresentou contestação.

DECIDO

A parte autora afirma que, em 09/09/2019, foi lavrado o auto de infração TAD n.o 1142157 -0, pela agência fazendária de Correntes -MT/MS, pela infração prevista nos artigos 2o, inc. II, 3o, inc. V, art. 72, II, 77 e 95 do RICMS -MT, Decreto 2.212/2014 e art. 45, inc. III, alínea “d”, da Lei 7.098/1998.

Desta feita, alega que o artigo 2, II do Decreto 2.212/2014 dispõe sobre a incidência do ICMS nas operações de transporte de mercadoria com vínculo jurídico mercantil e a não incidência do ICMS nas operações de transporte de mercadoria com veículos próprios, regime de locação ou outra forma similar, conforme art. 4o, inc. III, § 3o, do Decreto 2.212/2014.

A Lei 7.098/1998 estabelece:

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei,
consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscai
s exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

d) prestação ou utilização de serviço desacompanhada de documentação fiscal - multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor da prestação, aplicável ao contribuinte que tenha prestado o serviço ou que o tenha recebido.

Dessa feita, a Portaria n° 239/2008 – SEFAZ institui o Conhecimento de Transporte Avulso emitido por processamento eletrônico de dados – CTA-e, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, e dá outras providências:

Art. 8o-A
A obtenção de documento fiscal, emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda, na forma preconizada no artigo 1o desta Portaria, poderá ser substituída por uma das seguintes alternativas:
(Acrescentado pela Port.
184/13
, efeitos: 1o/7/13)

I – pela emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e por estabelecimento mato-grossense, remetente ou destinatário da mercadoria, desde que observado o estatuído no artigo 340 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, bem como nas demais disposições contidas nos artigos 337 a 342, também do RICMS/2014; (Nova redação dada ao inc. I do art. 8o-A pela Port.
284/14
, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

II – pela indicação na aba "transporte", pelo emitente de NF-e, dos dados relativos à prestação de serviço de transporte, em especial, os dados relativos à modalidade do frete, a retenção do ICMS, a identificação do transportador e do veículo, e dos volumes transportados.

§ 1° A opção por uma das hipóteses previstas no
caput
deste artigo implica:
I – na dispensa da obrigação de o prestador de serviço de transporte autônomo ou de a empresa estabelecida em outra unidade federada obter o Conhecimento de Transporte Avulso, de emissão da Secretaria de Estado de Fazenda;

II – no credenciamento do emitente da Nota Fiscal como substituto tributário para o recolhimento do ICMS devido nas operações de transporte;
III – na obrigação de efetivação do recolhimento do ICMS devido pela prestação de serviço de transporte antes da saída da mercadoria do estabelecimento remetente, quando exigido pela legislação, mediante uso de DAR-1/AUT, bem como providenciar para que o referido documento acompanhe o transporte da mercadoria.

§ 2° No caso do emitente do documento fiscal estar credenciado no regime de apuração e recolhimento mensal do imposto devido na prestação de serviço de transporte, conforme previsto no artigo 132 do RICMS/2014, esta situação deve ser
indicada no campo de informações complementares do referido documento. (Nova redação dada ao § 2o do art. 8o-A pela Port.
284/14
, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

Portanto, como a parte autora não apresentou os documentos em conformidade com a Portaria n° 239/2008 – SEFAZ, exclui-se a possibilidade de afastamento de ato administrativo que se presume legítimo.

Diante do exposto, e JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. E de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

Conforme exposto na sentença, a qual citou todos os dispositivos legais aplicáveis à matéria, o transporte, no momento da autuação, se dava de maneira irregular quanto à documentação, cujos requisitos e dados necessários não foram observados.

O magistrado entendeu que “a parte autora não apresentou os documentos em conformidade com a Portaria n° 239/2008 – SEFAZ”, razão pela qual “exclui-se a possibilidade de afastamento de ato administrativo que se presume legítimo”.

Muito embora a parte promovente sustente que foram desconsiderados “os fatos e provas produzidas e anexas na exordial, quais sejam: Ato Constitutivo Vitinho Transporte EIRELI, GFIP/SEFIP, contratos de comodato e cadastro de contribuinte do Estado de São Paulo – CADESP”, se verifica dos autos que a documentação apresentada quando da autuação deveriam contemplar tais provas, o que não ocorreu.

De nada adianta, no caso dos autos, juntar documentos e comprovar situações fáticas que não estavam albergadas na documentação fiscal apresentada. Nesse sentido, vale transcrever, tal como feito na sentença, as disposições do artigo 8o da Portaria n° 239/2008 – SEFAZ, que institui o Conhecimento de Transporte Avulso emitido por processamento eletrônico de dados – CTA-e, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, e dá outras providências:

Art. 8o-A
A obtenção de documento fiscal, emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda, na forma preconizada no artigo 1o desta Portaria,
poderá ser substituída
por uma das seguintes alternativas:

I – pela emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e por estabelecimento mato-grossense, remetente ou destinatário da mercadoria, desde que observado o estatuído no artigo 340 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, bem como nas demais disposições contidas nos artigos 337 a 342, também do RICMS/2014;

II –
pela indicação na aba "transporte", pelo emitente de NF-e, dos dados relativos à prestação de serviço de transporte, em especial, os dados relativos à modalidade do frete, a retenção do ICMS, a identificação do transportador e do veículo, e dos volumes transportados.

Conforme muito bem explicado pela parte promovida, em contrarrazões, no momento da abordagem pela autoridade fiscal, foram apresentadas apenas as DANFE’s ns. 71 e 72, bem como constatado que se tratava ‘(...) de operação de venda de 36 cabeças de gado promovido pelo produtor rural DAGOBERTO ANTONIO CUSTODIO (FAZENDO JM), Inscrição Estadual no 13.258.788-2, com sede em Castanheira/MT, destinado a dois clientes domiciliados em Pompéia/SP’, sendo transportadas por veículo registrado em nome do(a) autor(a)/recorrente, ‘(...) ou seja, um terceiro não integrante da operação. Nesse sentido, a empresa, registrada no Estado de São Paulo, deveria emitir conhecimento de transporte eletrônico ou então o conhecimento de transporte avulso em uma das unidades fazendárias do Estado’.

Portanto, a situação concreta no momento da autuação denota a irregularidade da documentação, o que pode ser verificado ao analisar as DANFEs juntadas, cujos campos previstos no inciso II do artigo 8o da Portaria acima transcrita estão em branco.

Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, o que não ocorreu.

Diante da ausência de comprovação de qualquer ato viciado praticado pela Administração Pública, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021